Tribunal: TJDFT
Processo: 0740559-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 4o DO DECRETO 911/69. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 29 DA LEI 10.931/2004. PREENCHIDOS. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação de busca e apreensão poderá ser convertida em execução quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4o do Dec. 911/69). Para tanto, o pedido de conversão deve ser instruído com documento dotado de eficácia de título executivo extrajudicial.
2. Estabelece o art. 28, caput, da Lei n. 10.931/2004 que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. Por sua vez, prevê o art. 29 do mesmo diploma legal os requisitos essenciais para caracterização do título como cédula de crédito bancário.
3. Na espécie, ajuizada ação de busca e apreensão, não houve localização do veículo e do réu, o que culminou no pedido da parte autora de sua conversão em ação de execução de título extrajudicial.
4. Diversamente do entendimento proferido pelo d. Juízo a quo, no instrumento creditício acostado aos autos, nota-se das “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos” constar do seu objeto a contratação de “cédula de crédito bancário”, in verbis: “L – Objeto – O Cliente (item A.1) contrata junto ao Credor acima identificado, operação de crédito regida por esta Cédula de Crédito Bancário, conforme condições específicas e gerais, registradas no 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de São Paulo/SP, em 28/08/2018, sob o no 3624054, as quais declaro ter lido previamente e concordado. M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente”.
5. Via de consequência, a denominação “cédula de crédito bancário” consta no título de crédito em questão, em conformidade com a regra do art. 29, I, da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, o instrumento contratual deve ser considerado título executivo extrajudicial, apto a embasar a ação de execução do crédito nele representado. Destaque-se, ademais, que, além da referida denominação, o instrumento de crédito atende aos demais requisitos necessários para ser considerado cédula de crédito bancário, nos termos do dispositivo mencionado.
6. Assim, considerando que o instrumento representa título executivo extrajudicial, em conformidade com o art. 29 da Lei n. 10.931/2004 e com o art. 784 do CPC, merece reforma a r. decisão agravada, a fim de determinar a conversão da busca e apreensão em ação de execução, e o respectivo prosseguimento do feito na origem.
7. Recurso conhecido e provido.